Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-58.2024.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-58.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 624.520.539-53 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6175-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO –
PASEP –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
MÉRITO - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA
ACTIO NATA
– DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000532-58.2024.8.11.0000

APELANTE: JACIRA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACIRA TEIXEIRA DA SILVA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Nova Canaã do Norte,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento”, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC e condenou
a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor da parte requerida, com fulcro no art. 85 do CPC, bem como das custas e despesas processuais, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante requer o recebimento deste recurso também no seu efeito suspensivo, diante do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e periculum in mora).

No mérito, a apelante alega que “
a pretensão formulada nos autos se refere não apenas aos saques indevidos, mas também pela correção do valor, o que resultou num saldo irrisório no momento do saque
” (sic).

Defende que
“é prudente observar ainda que o ato jurídico do saque das contas individuais vinculadas ao PASEP é sujeito a uma condição suspensiva, eis que não há aquisição do direito desde logo, o qual somente ocorrerá quando a condição se implementar (sic).

Diz que “
a má prestação de serviços por conta do Banco Brasil e o conhecimento de todos os desfalques ocorrido na conta individual do PASEP na conta da autora só se constatou após análise dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil. Portando, afirma que essa data deve ser considerada como termo dies a quo do prazo prescricional “é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP” (sic).

Argumenta que “
a pretensão da autora em ter seus direitos garantidos e ter direito a revisional do saldo de sua conta vinculada PASEP, está dentro do prazo prescricional decenal do artigo 205 do código de processo civil” (sic).

Discorre que “
a sentença proferida pelo douto Juiz a quo, merece ser reformada quanto a prejudicial de mérito por prescrição, onde julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, dando prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra (Id. 253668836).

O Banco apelado ofereceu as contrarrazões, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que
é mero executor, ou seja, está limitado à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, e complementar que a a União Federal deve figurar no polo passivo pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9o, §8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, requerendo o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

No mérito, argumenta que “
todos os valores devidos pelo réu – em razão de Lei, foram pagos regularmente ao autor, e, ao final, quando da aposentadoria, o saldo integral da conta. Não há justificativa para o presente pedido, que não apenas ignora os recebimentos anuais que beneficiaram a autora, mas que houve correta remuneração do saldo”,
razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 253668839).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 253960663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, o Banco, ora apelado, suscita em contrarrazões a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que
é mero executor, ou seja, está limitado à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, logo, a União Federal deve figurar no polo passivo pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor, contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, é vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, de modo que não conheço a preliminar contrarrecursal suscitada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO – TEMA 1.061/STJ – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É irregular a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva em sede recursal sem que se tenha levantado a questão anteriormente, durante instrução processual, pois demonstra flagrante supressão de instância.

Caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, pois o banco apelante não demonstrou a regularidade dos seus atos ou a ocorrência de qualquer excludente legal.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em benefício previdenciário dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação do dano de natureza moral, na modalidade in re ipsa.
(N.U 0021772-41.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – PEDIDO PARA OBSTAR PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - LIMINAR INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
.” (N.U 1023104-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Quanto ao mérito, conforme relatado,
JACIRA TEIXEIRA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de apelação cível visando reformar a sentença proferida nos presentes autos ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão da prescrição.

Infere-se dos autos que a parte autora, na condição de servidora pública, manejou a presente ação em decorrência de supostas transações indevidas ocorridas em sua conta do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mantida pela instituição requerida, pretendendo, assim, o ressarcimento material e moral.

Na sentença recorrida, o Magistrado condutor do feito, julgou extinto o feito com resolução de mérito, sob o argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em
23.08.2007,
bem como que esta ação somente foi ajuizada em
19.07.2024
, quando já decorridos mais de 10 (dez) anos, de modo que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Inconformado, a apelante sustenta que,
a má prestação de serviços por conta do Banco Brasil e o conhecimento de todos os desfalques ocorrido na conta individual do PASEP na conta da autora só se constatou após análise dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil. Portando, afirma que essa data deve ser considerada como termo dies a quo do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Argumenta que a pretensão da autora em ter seus direitos garantidos e ter direito a revisional do saldo de sua conta vinculada PASEP, está dentro do prazo prescricional decenal do artigo 205 do código de processo civil.

Sobre essa matéria, no
Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição:

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Assim, com relação à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o
decenal
, e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata, ou seja,
o momento em que a parte teve ciência do desfalque que, em regra, ocorre no momento da aposentadoria com o saque do Pasep.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC –
PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).
(N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO -
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR
– NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.”
(N.U 1009085- 73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

No caso, bem decidiu o magistrado ao consignar no ato sentencial que
“por ocasião do levantamento do valor, em 23.08.2007 (id. 162791742) é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir daquele momento, a pretensão para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques” (sic).

E complementa que
“considerando a data de conhecimento dos fatos, isto é, da violação do direito (teoria da actio nata), ocorrida com a disponibilização do numerário em 23.08.2007 e a data da propositura da ação (em 19.07.2024), é de fácil visualização que a pretensão está fulminada pela prescrição, posto que ajuizada fora do decênio prescricional, pois a autora, ao tomar conhecimento dos supostos desfalques em sua conta, demorou cerca de 17 anos para propor a ação.

Logo, correta a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição, considerando a data do saque como demonstração da ciência do desfalque.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários na fase recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, mantem-se suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024